Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-04

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1000035-62.2019.8.11.0000
Impetrantes: Márcio Cristiano Cabral
Paciente: Purcino Barroso Braga Neto
Impetrado: Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Márcio Cristiano Cabral, em favor de Purcino Barroso Braga Neto, contra a autoridade indigitada de coatora, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Sustenta, o Impetrante, que o Paciente teve contra si uma ordem de prisão preventiva, convertida em medida cautelar (monitoramento eletrônico), nos autos da Ação Criminal n. 31992-11.2016.811.0042, pela suposta prática dos crimes de integração de organização criminosa e de extorsão.
Aduz que, recentemente, este Tribunal de Justiça determinou a retirada da tornozeleira eletrônica de dois co-réus, Luis Lima de Souza e João Claudinei Favato.
Argumenta a similitude fática entre a condição do Paciente e a dos citados co-réus, estes apontados como líderes da organização criminosa, de modo que seria devido o emprego de igual entendimento em relação àquele primeiro, que, nas apurações em questão, teria desempenhado a função na condição de mero subordinado.
Por fim, assevera que o Paciente está há seis meses fazendo o uso do monitoramento eletrônico, o que denota excesso de prazo, posto ser legítima a medida, somente, enquanto pautada na provisoriedade.
Diante disso, postula a cassação da cautelar de monitoramento eletrônico, ainda que mantidas as demais medidas impostas.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostra configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade que obste a locomoção do paciente. E, sendo assim, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Anoto que é factível ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso vertente, verifico que o Paciente teve a prisão preventiva decretada, em 12/11/2018, sob a acusação de integrar a organização criminosa, bem como de praticar extorsão (Id. 29083993), e que tal prisão foi convertida em medidas cautelares diversas, em 09/05/2019, mediante a decisão de Id. 29083994.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, em que pese às afirmações terem pertinência, in casu, observa-se que não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada, à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso.
Além disso, não há olvidar que o interregno indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal à formação do conjunto probatório.
Ademais, no que tange ao pedido de extensão do benefício concedido em HC diverso, anoto que o número apontado na petição do remédio heroico, 1019399-54.2019.8.11.0000, não foi localizado no sistema PJe, e que o HC distribuído neste Tribunal sob o n. 1018027-70.2019.8.11.0000, constante do anexo de Id. 29083993, teve a decisão liminar proferida em 26/11/2019, o que, de toda forma, tornaria incabível o pedido ora analisado, na seara do plantão judiciário.
Afinal, fosse aquele o caso, o Impetrante deveria ter postulado a aludida extensão durante o regular funcionamento deste tribunal, e não no plantão Judiciário, que tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, devendo ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente” (o art. 1o alínea “a” da Resolução n. 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n. 10/2013/TP, art. 1o, § 1o, alínea “a”), o que não é o caso do presente Habeas Corpus.
Entrementes, insta salientar que, não obstante às alegações do Impetrante, constato que, além de inexistir, no sistema PJe, HC distribuído sob o n. 1019399-54.2019.8.11.0000, no HC 1018027-70.2019.8.11.0000, constante dos documentos anexos, diferentemente do que quer fazer crer o Impetrante, a liminar foi INDEFERIDA, pelo que se extrai do seu andamento de Id. 25566535.
De toda sorte, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se caracteriza na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do Juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.